Tribunal: TJSP
Processo: 1002523-18.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu', configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (taxa de juros mensal fixada em 22%, sendo a taxa anual de 987,22%). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples. Correção monetária incidente a partir de cada desembolso e juros moratórios contados a partir da citação. Danos morais inexistentes. Ação julgada parcialmente procedente, arcando cada parte com suas custas e com honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$1.500,00, já incluídos os recursais, ressalvada a gratuidade concedida à autora. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1002523-18.2020.8.26.0664; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 16/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/12/2020

Data de publicação:

16/12/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu', configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (taxa de juros mensal fixada em 22%, sendo a taxa anual de 987,22%). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples. Correção monetária incidente a partir de cada desembolso e juros moratórios contados a partir da citação. Danos morais inexistentes. Ação julgada parcialmente procedente, arcando cada parte com suas custas e com honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$1.500,00, já incluídos os recursais, ressalvada a gratuidade concedida à autora. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002523-18.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante FLÁVIA
ANDREIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002523-18.2020.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23439
2/12
VOTO No 23439
Apelante(s): Flávia Andreia da Silva
Apelado(s): Crefisa S/a. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Votuporanga - Foro de Votuporanga/4a Vara Cível
Juiz(a): Sergio Martins Barbatto Júnior
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c.c.
indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Preliminar
de inépcia recursal rejeitada. O CDC é aplicável às
instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância
que não implica, porém, necessariamente, a existência de
cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo
do fato de se tratar de contrato de adesão. Limitação dos juros
a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da
CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula
Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada,
aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a
cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do
STJ). 'In casu', configurada a abusividade das taxas de juros
remuneratórios pactuadas (taxa de juros mensal fixada em
22%, sendo a taxa anual de 987,22%). Determinada a
substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN
para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que
deve ser feita de forma simples. Correção monetária incidente
a partir de cada desembolso e juros moratórios contados a
partir da citação. Danos morais inexistentes. Ação julgada
parcialmente procedente, arcando cada parte com suas custas e
com honorários advocatícios da parte contrária, fixados em
R$1.500,00, já incluídos os recursais, ressalvada a gratuidade
concedida à autora. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual c.c.
indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002523-18.2020.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23439
3/12
sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
A parte autora sustenta, em síntese, que: 1)
há necessidade de revisão e readequação dos juros remuneratórios
cobrados (987,22% ao ano), visto que demasiadamente superiores à taxa
média de mercado (119,20% ao ano); 2) o C. STJ firmou entendimento no
sentido de admitir-se a revisão contratual em relações de consumo em que
haja abusividade; 3) os valores pagos indevidamente devem ser restituídos
em dobro, ante a má-fé da credora; 4) sofreu dano moral que deve ser
indenizado; 5) o quantum indenizatório deve ser fixado em pelo menos
R$15.000,00.
Houve resposta, com preliminar de não
conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
A parte apelada apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.387).
É o relatório.
Afasta-se a tese do não conhecimento do
recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O recurso de apelação
em tela atacou suficientemente os fundamentos adotados pela r. sentença
apelada como razão de decidir.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002523-18.2020.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23439
4/12
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
Eis a jurisprudência desta C. Câmara acerca
do tema em foco:
1092229-65.2014.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/07/2016
Data de registro: 27/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - Reconhecida a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram
preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o
daquele diploma legal
Inteligência da Súmula 297
do STJ
No entanto, o fato de a relação ser de
consumo, não a invalida, tampouco enseja o
acolhimento automático da pretensão deduzida na
inicial
Apelo parcialmente provido". "INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - Presentes os requisitos do
art. 6o, VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da
prova, regra de julgamento, que, igualmente, não
implica, por si só, no acolhimento da pretensão
deduzida
Apelo improvido". "CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS
É vedada a capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada - A única
exceção que se abre está na capitalização mensal que se
admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos
contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contratos
firmados após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros, para os contratos de
empréstimo e contrato de cheque especial Licitude da
referida prática reconhecida, para estes contratos

Contrato de cartão de crédito, no entanto, que não prevê,
expressamente, a capitalização mensal de juros

Prática, apurada em laudo unilateral não impugnado
especificamente, expurgada, para o contrato de cartão de
crédito Apelo parcialmente provido". "DEVOLUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002523-18.2020.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23439
5/12
EM DOBRO DE VALORES
Ante o recálculo do
débito, com relação ao contrato de cartão de crédito, os
valores eventualmente pagos a maior devem ser
devolvidos, de forma simples, à autora, e não em dobro
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e 940
do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo
improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS Caracterizada
a sucumbência recíproca, deverão as partes arcar
recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas
processuais por elas despendidas e os honorários de seus
patronos, no valor fixado pela r. decisão, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante
Apelo
parcialmente provido".
9000079-55.2003.8.26.0506 Apelação / Cheque
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2016
Data de registro: 11/07/2016
Ementa: Contrato de abertura de crédito em conta
corrente e contrato de empréstimo
Código de
Defesa do Consumidor aplicável ao caso (Súmula 297
do E. STJ)
Impossibilidade de Reconhecimento de
Ofício de Cláusulas Abusivas (Súmula 381 do E.STJ)
Revisão Contratual Possibilidade Súmula 286 do E.
STJ. Juros remuneratórios Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula 596 e Súmula Vinculante no 7, ambas do STF -
Prévia informação ao consumidor
Abusividade não
caracterizada
-
Sentença
mantida
nesse
ponto.
Capitalização dos juros Recurso Repetitivo do E. STJ -
Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, reeditada como Medida provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão de taxa de juros
anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela
estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Contrato de
abertura de crédito em conta corrente celebrado
anteriormente ao advento da citada Medida Provisória
Contrato de empréstimo firmado após a Medida
Provisória, mas sem pactuação expressa - Afastamento
da capitalização de juros. Sentença reformada. Repetição
de indébito Possível a repetição de indébito na forma
simples, porquanto não comprovada a má-fé da
instituição bancária, ocorrendo a hipótese de engano
justificável (art. 42, parágrafo único, "in fine", do CDC)
Ação revisional parcialmente procedente
Apelo da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002523-18.2020.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23439
6/12
autora não conhecido no que pertine aos pedidos de
nulidade contratual e aplicação da SELIC - Apelo do
autora provido parcialmente em sua parcela conhecida,
repelindo a capitalização.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.
Por meio da Súmula Vinculante no 07, o E.
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a limitação
da taxa de juros reais a 12% ao ano, conforme redação original do
artigo 192, §3o, da Constituição, posteriormente revogada, não era
autoaplicável, pois tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Assim,
a
contratação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelece a Súmula 382 do E.
STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Quando não houver prova da taxa de juros
contratada entre as partes, deve ser aplicada a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, salvo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002523-18.2020.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23439
7/12
se a cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 530 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor.
Não se nega que o consumidor possa pleitear
a revisão da taxa de juros bancários superior a 12% ao ano, desde que,
porém, se configure situação de abusividade inequivocamente demonstrada
nos autos, com cobrança em percentual que destoe daquela divulgada pelo
BACEN para o período referente à obrigação impugnada.
Na
hipótese
dos
autos,
os
juros
remuneratórios foram estabelecidos em patamares que superam em muito a
taxa média de mercado, mostrando-se, pois, abusivos.
Com efeito, o contrato sub judice previu taxa
de juros na razão de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano (fls.24/29),
excedendo em mais que o dobro as taxas médias de mercado para o
período em tela (julho de 2019), de 6,32% ao mês e 108,51% ao ano,
conforme informações disponíveis no sítio eletrônico da Fundação Procon
(https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/files/txjuros-
julho%202019.pdf). .
Demostrada a abusividade das taxas de juros
remuneratórios cobradas pela parte ré, ambas, tanto a taxa de juros mensal
quanto a taxa de juros anual, devem ser reduzidas ao patamar médio
praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual, o que ora

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002523-18.2020.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23439
8/12
se pronuncia. Em liquidação de sentença deverá ser recalculado, portanto,
o valor do débito.
Nesse sentido, o posicionamento desta C.
Câmara:
1013136-82.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2017
Data de publicação: 30/01/2017
Data de registro: 30/01/2017
Ementa: CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão
contratual cumulada com consignação em pagamento.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras.
Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém,
necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas
no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de
contrato de adesão. Vício de erro não configurado.
Constitucionalidade da Medida Provisória n° 2.170-36/01
reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de
plenário. Art. 97, CF. Código de Defesa do Consumidor
aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ).
Vedação da análise, de ofício, de abusividades no contrato
bancário (Súmula 381 do STJ). Legalidade da capitalização
dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que
prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541
do STJ). Capitalização admitida pelo contrato. Legalidade.
Pedido genérico de revisão de cláusulas supostamente abusivas
que não foram especificadas. Controvérsia que não comporta
conhecimento. Inviabilidade de se revisar cláusulas contratuais
de ofício. Súmula 381 do STJ. Recurso conhecido em parte e,
na parte conhecida, não provido.
A repetição do indébito, que houver sido
pago, deverá ser feita de forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo
único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de
hipótese de engano justificável.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código”.
Neste sentido, a jurisprudência desta C.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002523-18.2020.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23439
9/12
Câmara:
1003599-43.2014.8.26.0032 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2016
Data de registro: 25/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PACTA SUNT
SERVANDA CONTRATO DE ADESÃO - Hipótese
em que a observância do princípio do 'pacta sunt
servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para
fins revisionais Necessidade de observância da função
social contrato Hipótese, contudo, que não enseja o
acolhimento, por si só, das alegações da apelante,
tampouco por se tratar de contrato de adesão Apelo
improvido". "LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento
no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o
artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação

Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de
2008 - Impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros
praticados
pela
instituição
financeira

Apelo
improvido". "CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada - A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas
cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos
celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato
firmado após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros
Licitude da referida
prática reconhecida Apelo improvido". "COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM DEMAIS
ENCARGOS
Impossibilidade de cumulação de
comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual -
Inteligência das Súmulas 30 e 472 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Cabível a cobrança da comissão de
permanência, em período de inadimplência, com
exclusividade, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo BACEN, não podendo ultrapassar a taxa do
contrato, ou seja, não podendo ser superior à somatória
dos juros remuneratórios contratados, mais juros de
mora, mais multa contratual
Apelo parcialmente
provido."
"DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DE
VALORES - Ante o recálculo do débito, os valores
eventualmente pagos a maior devem ser devolvidos,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002523-18.2020.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23439
10/12
de forma simples, à autora, e não em dobro

Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável
Aplicação dos artigos 1531 do ACC e
940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC -
Apelo improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS

Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão as
partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas
e despesas processuais por elas despendidas e os
honorários de seus patronos, fixados em R$1.500,00, nos
termos do art. 20, §4o, do CPC, observada a gratuidade
de justiça concedida à apelante
Apelo parcialmente
provido".
1006879-18.2014.8.26.0001 Apelação / Interpretação /
Revisão de Contrato
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/04/2016
Data de registro: 20/04/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Financiamento de veículo. Alegações de ilegalidade nas
cláusulas
Abusividade no cálculo dos juros, na
capitalização mensal, na cobrança de tarifa de abertura
de crédito e na cumulação da comissão de permanência
com outros encargos. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. ANATOCISMO Abusividade não
reconhecida - Súmula 383, 539 e 541 do STJ -
Precedentes.
Previsão
contratual
expressa
da
capitalização mensal - Admissibilidade da incidência -
Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04.
Improvimento.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Percentual superior a 12% ao ano - Não aplicabilidade
da Lei de Usura Súmula 596 do STF Jurisprudência.
Improvimento. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Cláusula
contratual
prevendo
expressamente
a
cumulação com outras cobranças Vedação Súmula
472 do STJ Adequação da cobrança, para exclusão dos
juros de mora e da multa contratual. Provimento.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO
Contrato
firmado em outubro de 2010 Cessada a vigência da
Resolução CMN 2.303/96
Súmula 565 do STJ

Afastamento da cobrança. Provimento. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO
Pretensão de devolução em dobro
Não-acolhimento - Penalidade destinada a quem
agiu com má-fé, a qual não poderia ser presumida no
caso em comento. Improvimento. SUCUMBÊNCIA
Repartição do ônus
Cada parte arcará com os
honorários dos respectivos advogados. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002523-18.2020.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23439
11/12
Quanto aos consectários legais, o valor a ser
restituído deverá ser atualizado pela Tabela Prática do TJSP a partir do
respectivo pagamento, com incidência de juros de mora a partir da citação,
por se tratar de responsabilidade civil contratual.
Não se configurou o dano moral alegado
pela parte autora, tendo em vista que a parte ré seguiu o disposto no
contrato, conforme informado ao Banco Central.
O simples fato de ter sido necessário o
ajuizamento de ação de revisão contratual para que a controvérsia fosse
definitivamente resolvida não é fundamento, como se sabe, para a
formulação de pedido indenizatório. Caso contrário, teríamos que entender
que todas as demandas judiciais deveriam ser cumuladas com pedido
indenizatório por 'danos morais', o que, por óbvio, não se sustenta.
Não há que se falar em danos à sua
personalidade em razão do pagamento de dívida que a parte autora, repita-
se, conscientemente pactuou, embora ciente, também, de sua verdadeira
capacidade econômica. Entendimento contrário implicaria premiar o
mutuário que, deliberadamente, contrata empréstimo com o qual não pode
arcar.
Tendo em vista o provimento em parte do
recurso, com a procedência de parte dos pedidos, as verbas de
sucumbência devem ser repartidas entre as partes, devendo cada uma delas
arcar com metade das custas processuais e com honorários advocatícios do
Patrono da parte 'ex adversa', ora fixados em R$1.500,00, por equidade, já
considerados os honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, ressalvada a exigibilidade da parte autora em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002523-18.2020.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23439
12/12
razão da Justiça Gratuita.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator